Tribunal: TJMMG
Processo: 2000704-15.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000704-15.2024.9.13.0002 Referência: Processo n. 2000922-77.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/04/2025 Publicação: 24/04/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO DE JUIZ – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – REQUISITO DO ARTIGO 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO GUERREADO – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA QUE JÁ FOI ANALISADA, DEBATIDA E DECIDIDA, DE FORMA UNÂNIME –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS, OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES – DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOS FINS DESTES PREVISTOS NO ARTIGO 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração contra acórdão proferido pela Primeira Câmara (Evento 21), em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os desembargadores decidiram não conhecer da presente ação de exceção de impedimento. Acordaram, ainda, os desembargadores em determinar, com base no art. 51 do Código de Ética e Disciplina da Advocacia, que seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, com o encaminhamento de cópia do presente acórdão e das certidões lavradas pela Diretoria Judiciária e pela Corregedoria da Justiça Militar, para conhecimento dos atos praticados pela excipiente, que, em tese, podem caracterizar a infração disciplinar prevista no inciso XXX do art. 34 da Lei n. 8.906/1994, bem como que seja oficiado o procurador-geral de justiça, para conhecimento e análise sobre eventual responsabilização criminal. Alega a embargante que ficou surpreendida com a decisão colegiada proferida no acórdão embargado, pois restaram inseridas informações baseadas na omissão, na obscuridade e na contradição, da seguinte maneira: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] No caso em comento, verifica-se que a petição inicial foi assinada pela excipiente, Andrea Vanessa de Araújo (evento 11 – MANI1 – Processo Originário n. 2000610-67.2024.9.13.0002). Além disso, verifica-se que a procuração juntada aos autos pela referida advogada não apresenta poderes especiais para a arguição de exceção de impedimento/suspeição, circunstância que impossibilita o conhecimento da presente exceção de impedimento (evento 1 – OUT3 – fls. 35, dos autos de n. 2000704-15.2024.9.13.0002) [...]. Aduz a embargante que restou comprovado que o colegiado não analisou com a devida atenção o caderno processual, sendo a atuação colegiada baseada no CTRL+C e CTRL+V de manifestações diversas, de modo que a argumentação alegada na peça vestibular não exigiu qualquer procuração, uma vez que ela, embargante, noticiou a ação delitiva por meio de uma notitia criminis. Alega a embargante que é necessário que seja sanada essa obscuridade processual, trazendo-se para o bojo processual uma fundamentação pertinente com a decisão embargada, restando visível a OMISSÃO, a CONTRADIÇÃO e a OBSCURIDADE relativas à incoerência do Desembargador relator, ao fazer e promover um ataque sem precedentes contra a advogada/noticiante de uma conduta grave, sendo que o parquet inseriu informações notoriamente falsas para a origem da persecução criminal, ao arrepio da lei. Considera que a decisão proferida na relatoria padece de legalidade que os atos subsequentes devem ser anulados, uma vez que existem vícios insanáveis, ou seja, deve o ato ser refeito por uma autoridade competente, que tenha o mínimo de prudência de fazer uma leitura e uma compreensão adequada ao caso concreto, para que haja a aplicação da acrisolada justiça neste aspecto abordado. Assegura que, havendo omissão na correção da aberração jurídica que configurou o caso concreto a ela imposto a embargante por um tribunal de exceção situado no Estado de Minas Gerais, serão buscadas, nas instâncias superiores, a justiça e, nos órgãos correcionais, a qualquer custo, a aplicação da lei e a devida responsabilização pelas manipulações processuais. Entende que a omissão, a obscuridade e a contradição no acórdão proferido devem ser saneadas pelo colegiado, uma vez que os vícios exigem correções, a fim de que haja um julgamento adequado para a aplicação da acrisolada justiça. Sustenta a embargante que a falta de vergonha parece ter alcançado limite teratológico quando passou a serem comuns teses acusatórias fraudadas e com conteúdo falso, para que seja iniciada uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 persecução criminal contra determinado inocente. Menciona que não se pode esquecer que alguns magistrados têm a coragem de utilizar argumentos inverídicos e falsos para fazer a condenação ilegal de qualquer maneira, tentando a alteração da verdade no bojo processual e inserindo informações falsas na sentença condenatória, com o aval do Conselho Permanente de Justiça. Afirma a embargante que a lei restou torturada e envergonhada com a enorme discrepância jurídica realizada no bojo processual em epígrafe. Diz que tem a certeza de que esse erro crasso será reconsiderado para a própria reputação jurídica de conhecimento mínimo em matéria penal. Em razão ao exposto, requer, data máxima vênia, que sejam DEFERIDOS na integralidade os requerimentos inseridos na peça do incidente processual, em virtude da comprovação inquestionável de todo o alegado, que seja feito o saneamento no respectivo processo e, ainda: 1 – que seja determinado o recebimento e o processamento dos embargos de declaração, para que sejam saneadas as omissões, as contradições, as obscuridades e as ambiguidades processuais, sendo ofertado o integral provimento à lide em epigrafe; 2 – que seja determinado o provimento dos presentes embargos, para o fim de que seja suprida a omissão, a contradição e a ambiguidade, efetivando-se o regular andamento processual, com a análise dos fatos apresentados. Nestes termos, pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis quando houver necessidade de se indicar a parte ou os pontos em que se entende que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Neste caso específico, a embargante alega omissões, contrariedades e obscuridades no acórdão guerreado e apresenta uma inicial confusa e extensa, na qual não aponta qualquer ponto específico que deva ser esclarecido, mas continua a atacar os juízes, os desembargadores, os promotores de justiça e os defensores públicos que atuam nesta justiça especializada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Utiliza a embargante uma linguagem imprópria e desrespeitosa, com a utilização das seguintes expressões: - Existência de um tribunal de exceção em Minas Gerais; - Falta de vergonha nas teses acusatórias fraudadas e com conteúdo falso; - Persecução criminal de inocente; - Utilização de argumentos falsos e inverídicos por magistrados; - Alei restou torturada e envergonhada com a enorme discrepância jurídica no bojo processual. - O Parquet inseriu informações falsas para a persecução criminal ao arrepio da lei. É relevante mencionar que o cerne da discussão deste processo é o fato de que, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. Como a petição inicial está assinada somente pelo procurador, o qual não apresenta procuração com poderes especiais para tanto, incabível é o conhecimento da exceção de impedimento. Neste sentido, o acórdão do evento 21 aborda, de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, os motivos do não conhecimento da exceção de impedimento. Na verdade, a impugnação oposta pela embargante tem o único e específico objetivo de revolver a matéria abordada na decisão colegiada, com o intuito de reabrir discussão sobre o mérito da decisão, além de tecer críticas reiteradas e contumazes contra todos os operadores do Direito que atuam nesta justiça especializada. Como não vislumbro vícios formais no acórdão, nem evidente erro material, omissões, contradições e obscuridades, entendo que não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator